Tribunal: TJPA
Processo: 0810495-11.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810495-11.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES, LUDIMILA MAGALHAES RODRIGUES DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. MANTIDA DECISÃO INICIAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 995 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

As cláusulas avençadas no Termo de Ajustamento de Conduta não têm o condão de impedir a interposição da ação individual de reparação civil pelo consumidor. Artigo 81 do CDC c/c art. 5°, §6° da Lei n° 7.347/85.

2.

Indeferido o pleito do Agravado de aplicação da multa do art. 1.021, §4° do CPC, visto que o Agravo Interno não é manifestamente improcedente a ponto de se verificar, por sua mera interposição, como sendo abusivo ou protelatório

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade, para manter a decisão inicial que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, devido à ausência dos pressupostos legais.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E TEMPO INCORPORADORA LTDA contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.

Eis o teor do julgado (ID 4148864):

Contudo, não vislumbro a presença concomitante dos referidos pressupostos neste momento processual.

Isto porque não consta qualquer ajuste no TAC acerca da impossibilidade de o comprador do imóvel exercer individualmente seu direito de reparação civil durante a conclusão da obra, inclusive porque existe um contrato de compra e venda anteriormente descumprido. As únicas restrições constantes no TAC são:

CLÁUSULA 6ª: Durante a vigência do presente instrumento,
os integrantes da Associação de Compradores do Empreendimento Torres Floratta
se comprometem, a título meramente exemplificativo,
a não utilizar carro som, dar entrevistas em rádio ou TV, entrega de folders, utilização de outdoors e manifestações ou protestos de caráter público, ou ainda, representação criminal cujo objeto seja relacionado ao empreendimento Torres Floratta, que possam expor de forma negativa a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

CLÁUSULA 7ª: Com a assinatura do presente instrumento,
a Construtora Leal Moreira por si e por suas subsidiárias
comprometem—se a
desistir e renunciar a processos e procedimentos de natureza civil e penal em face dos membros da Associação
pelos atos de
protesto, manifestação de pensamento e liberdade de opinião quanto ao atraso do empreendimento,
de modo a preservar a urbanidade e o respeito recíprocos.

Por fim, os Recorrentes não juntaram prova de que os Agravados integram referida “Associação dos Compradores do Empreendimento Torres Floratta”, nem trouxerem elementos que evidenciem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
possa lhes causar.

Dessa forma, em análise perfunctória das alegações trazidas aos autos, não encontro evidências aptas a me convencer da probabilidade do direito vindicado neste momento processual.

Portanto, entendo ausentes os requisitos previstos no art. 995 do CPC, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado.

Insurgindo-se contra o
decisum
, a Construtora e a Incorporadora ingressaram com Agravo Interno, pedindo a reforma (ID 4508633).

Em síntese, alegam a impossibilidade de cumprimento da tutela concedida pelo juízo
a quo
(pagamento de lucros cessantes, concernentes aos aluguéis vincendos, devido ao atraso na entrega do imóvel), pois está em andamento Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre as Recorrentes, a Associação dos Compradores do Empreendimento Torres Floratta (ACETF) e o Ministério Público Estadual (MPE), no qual foi acordado que a obra deve ser finalizada até maio de 2021.

Logo, as Agravantes afirmam que o magistrado não poderia impor obrigação de fazer antes de findado o prazo estipulado no TAC, visto que isso viola dever contratual anexo de vedação a comportamento contraditório.

Por fim, as empresas Recorrentes aduzem que o indeferimento do efeito suspensivo lhes causa transtornos financeiros, juntamente com aqueles desencadeados pelo atual cenário de pandemia, razão pela qual pleiteiam a imediata aplicação de efeito suspensivo ao recurso.

Por sua vez, os Agravados apresentaram contrarrazões (ID 4674205), alegando preliminarmente a inépcia recursal por ausência de impugnação específica, o que justificaria, inclusive, a aplicação de multa pelo recurso ser manifestamente inadmissível e protelatório, além de multa por litigância de má-fé.

No mérito, aduzem a inexistência de dano grave ou de difícil reparação. Defendem ainda que os Agravantes buscam substituir o contrato de compra e venda pelo TAC, a fim de se valerem da prorrogação do prazo de entrega do empreendimento.

Ademais, os Recorridos informam que não integram a ACETF, logo a associação não pode lhes representar em relação ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado com MPE.

Em parecer, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 06 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

As Recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do Agravo Interno relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais:

Buscam as Agravantes, por meio do presente Agravo Interno, obter a reforma da decisão inicial que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado nos seguintes termos:

Contudo, não vislumbro a presença concomitante dos referidos pressupostos neste momento processual.

Isto porque não consta qualquer ajuste no TAC acerca da impossibilidade de o comprador do imóvel exercer individualmente seu direito de reparação civil durante a conclusão da obra, inclusive porque existe um contrato de compra e venda anteriormente descumprido. As únicas restrições constantes no TAC são:

CLÁUSULA 6ª: Durante a vigência do presente instrumento,
os integrantes da Associação de Compradores do Empreendimento Torres Floratta
se comprometem, a título meramente exemplificativo,
a não utilizar carro som, dar entrevistas em rádio ou TV, entrega de folders, utilização de outdoors e manifestações ou protestos de caráter público, ou ainda, representação criminal cujo objeto seja relacionado ao empreendimento Torres Floratta, que possam expor de forma negativa a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

CLÁUSULA 7ª: Com a assinatura do presente instrumento,
a Construtora Leal Moreira por si e por suas subsidiárias
comprometem-se a
desistir e renunciar a processos e procedimentos de natureza civil e penal em face dos membros da Associação
pelos atos de
protesto, manifestação de pensamento e liberdade de opinião quanto ao atraso do empreendimento,
de modo a preservar a urbanidade e o respeito recíprocos.

Por fim, os Recorrentes não juntaram prova de que os Agravados integram referida “Associação dos Compradores do Empreendimento Torres Floratta”,
nem trouxerem elementos que evidenciem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
possa lhes causar.

Dessa forma, em análise perfunctória das alegações trazidas aos autos, não encontro evidências aptas a me convencer da probabilidade do direito vindicado neste momento processual.

Portanto, entendo ausentes os requisitos previstos no art. 995 do CPC, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado.

Sem delongas, entendo que as razões apresentadas pelas empresas Recorrentes não merecem prosperar, devendo ser mantida a decisão inicial.

Segundo o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo.

Ressalto que a hipótese sob exame trata de ação particular de reparação civil em virtude do descumprimento do contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, isto é, visa tutelar
interesse individual
. Portanto, não diz respeito à possível demanda coletiva a ser proposta pelo Ministério Público Estadual (MPE) em caso de inobservância das regras avençadas no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC – ID 3864720) firmado por esse órgão juntamente com a Construtora e a
Associação dos Compradores do Empreendimento Torres Floratta (ACETF), cujo
interesse tutelado é de natureza coletiva
.

Sob esta ótica, os acordos efetuados no TAC não têm o condão de impedir a interposição da presente ação individual pelo consumidor (tanto que inexiste, como se observa no documento juntado aos autos, qualquer cláusula limitadora nesse sentido), pois ambos os institutos se referem à proteção de interesses distintos, conforme dispõem o art. 81 do CDC e o art. 5°, §6° da Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).

Tudo isso, somado ao fato de os Agravantes não terem provado que a decisão agravada causará mais risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação às empresas do que ao próprio comprador do imóvel (que está aguardando a conclusão das obras desde maio de 2013), faz-me manter meu posicionamento inicial pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao recurso, diante da ausência dos pressupostos do artigo 995 do Código de Processo Civil (CPC).

Por fim, quanto ao pleito do Agravado de aplicação da multa do art. 1021, §4° do CPC, decido indeferi-lo, pois não considero o Agravo Interno manifestamente improcedente a ponto de verificar, por sua mera interposição, como sendo abusivo ou protelatório
[1]
.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o presente Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão inicial que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

Belém, 28 de abril de 2021.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1021, § 4º, DO CPC/15. RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSILIDADE RECURSAL.

1. Ação de complementação de benefício previdenciário.

2.
A aplicação da multa estabelecida no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória. Precedentes.

3. Ante a ausência de comprovação do pagamento da multa imposta pelo Tribunal de origem, inviável o conhecimento do recurso especial.

Precedentes.

4. Agravo interno não provido

(AgInt no AREsp 1724992/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

Belém, 28/04/2021